Tribunal: STF
Processo: ARE 1537296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de decisão por meio da qual o Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação do agravante em sede de ação de Investigação judicial eleitoral (AIJE), com fundamento na prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. O acórdão foi assim ementado:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO ELEITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROCEDÊNCIA PARA APLICAR A SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS RECURSOS ANTERIORES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. 



    1. O TRE/SP, por unanimidade, rejeitando preliminares, não conheceu do recurso eleitoral interposto pelo ora agravante, por entender não terem sido impugnados os fundamentos da sentença que, reconhecendo a prática de abuso do poder econômico e a captação ilícita de sufrágio, levaram à aplicação da sanção de inelegibilidade por 8 anos, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990. 



    2. Na decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo com base nos seguintes fundamentos: “não está o Presidente do Tribunal, que participa da formulação do acórdão, impedido de exercer o juízo de admissibilidade do recurso especial, porque tal ato não se confunde com seu julgamento” (AgRgAg nº 7.403/MG, rel. Min Cezar Peluso, julgado em 25.3.2008, DJ de 23.4.2008); e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que atraiu a incidência do Enunciado nº 26 do TSE. 



    3. Na decisão combatida, ficou assentado de forma fundamentada na jurisprudência desta Corte que, “à luz do princípio da dialeticidade, é inviável o conhecimento de recurso que deixe de apresentar argumentos necessários para infirmar os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada, nos termos da Súmula nº 26/TSE” (AgR-REspEl nº 0600105-57/PI, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25.2.2021, DJe de 18.3.2021). 



    4. A parte agravante interpôs agravo interno, no qual reitera as razões dos recursos anteriores, sem se desincumbir do ônus que lhe compete. 



    5. A reiteração das teses suscitadas anteriormente, sem a impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão agravada, como no caso, não é apta a afastar os fundamentos da decisão questionada, ante a necessidade de que estes sejam especificamente impugnados. Precedentes. 



    6. Incide, mais uma vez, o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte Superior. 



    7. A alegação deduzida pela vez primeira em agravo interno configura indevida inovação de tese recursal e, portanto, não pode ser examinada, tendo em vista a ocorrência da preclusão. Precedentes. 



    8. Em decorrência da inviabilidade do recurso, ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo, ocorre a superveniente perda de objeto da pretensão cautelar. 



    9. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. 



    Nas razões do recurso extraordinário, alegou-se que: a) “deve (...) ser admitido na forma da lei, processado e julgado em face da existência de repercussão geral no tema violação do princípio da ampla defesa, da motivação das decisões judiciais, da licitude das provas, devido processo legal, no Venerando Acórdão proferido pela C TSE, expressa negativa de vigência e violação derradeira dos artigos 5º, II, LX, LXI, LV, 93, IX da Constituição Federal” (ID 162293308, p. 6); b) é “inquestionável que o tema que é tratado no presente recurso em juízo de prelibação, oferece repercussão geral, dado a relevância e complexidade dos fatos julgados, conforme demonstrado anteriormente”; c) foi obstaculizado o acesso à Justiça, e violados o direito de petição e à ampla defesa, o devido processo legal, o postulado do juiz natural, da identidade física do juiz em razão da realização de audiência telepresencial, do indeferimento da oitiva da testemunha Clayton Marino, do indeferimento da contradita da testemunha Vinícius Bispo do Rosário, do indeferimento da conversão do julgamento em diligência, da ausência de interrogatório do requerido e da prolação da sentença por outro magistrado; d) “restou também violado [seu] direito de petição (...), art. 5º, inciso XXXIV da CF, vez que suas razões recursais não foram analisadas, pois foi negado seguimento ao apelo, sem pronunciamento das matérias de direito invocado” (ID 162293308, p. 12); e) “na sessão de julgamento dos embargos declaratórios, realizada na data de 31/01/2024, a defesa tempestivamente se inscreveu para sustentação oral por videoconferência, o que foi tolhido pela Corte Regional”; f) “o não conhecimento do recurso sob os fundamentos invocados consiste em ausência da entrega da atividade jurisdicional, e violação ao (...) acesso à justiça, em afronta ao artigo 5º, inciso XXXV cc. artigo 93 inciso IX da CF; g) no caso em apreço, não estão presentes nenhum dos requisitos para a configuração do ilícito, pois não há sequer uma única prova de que realmente houvesse ocorrido abuso do poder econômico por parte do recorrido; h) “não há prova pré-constituída acerca da alegada compra de votos, a ensejar a persecução de Representação por captação ilícita de sufrágio”.



    Nas razões do Agravo em Recurso Extraordinário, a parte alegou ofensa aos artigos 2º, 5º, II, XI, XII, LV, LVI, 93, IX da Constituição Federal e, sustentou, também, a existência de violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. 



    Defendeu que a relevância da questão “se sobrepõe aos interesses individuais e pode ser auferida”do ponto de vista político, social e jurídico [...] diante dos reflexos direitos e indiretos que geram no âmbito de toda sociedade no uso de inquérito civil apenas para uma eleição específica.” (eDoc 3005, pg. 11) 



    Sustentou: 



    “E ainda, mostra-se desarrazoada a decisão que não conheceu do recurso, porque viola o princípio constitucional ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), vez que há previsão legal do recurso interposto pelo Agravante.” (eDoc 3005, pg. 13)



    Acerca do cabimento do recurso extraordinário, delimitou que haveria suposta violação ao entendimento do próprio TSE, pois 



    “[...] o C. TSE entende que o abuso do poder econômico configura-se por emprego desproporcional de recursos, vindo a comprometer valores essenciais do pleito. [...] Tal fato não ocorreu no caso vertente, vez que supostamente têm-se a compra de 1 voto, incapaz de interferir no resultado pleito.” (eDoc 3005, pg. 13)



    Alegou que teve seu direito de defesa violado pelo TRE-SP, tendo em vista o indeferimento do pedido de sustentação oral em embargos de declaração. (eDoc 3005, pg. 15), portanto, afirma a existência de nulidade processual. 



    Reiterou não ter praticado os atos a ele imputados, que inexistem provas desfavoráveis a ele, e que “o não conhecimento do recurso sob os fundamentos invocados consiste em ausência da entrega da atividade jurisdicional, e violação ao AGRAVANTE o acesso à justiça, em afronta ao artigo 5º, inciso XXXV cc. artigo 93 inciso IX da CF.” (eDoc 3005, pg. 21)



    Afirmou que a realização de audiência virtual violou a Resolução n.° 481 de 2022 do CNJ, tendo em vista que: 



    “Primeiramente porque não há plausibilidade para a necessidade de designação de audiência telepresencial. 



    Segundo se observa nos autos, nem o Douto Magistrado, nem o Douto Representante do Ministério Público estavam presentes na unidade jurisdicional. 



    É clarividente que viola a ampla defesa, vez que a audiência telepresencial, não houve o contato visual presencial com as testemunhas, a fim de se constatar se estavam mentindo. 



    Aliás, diante da conduta do embargado em eleições anteriores, o qual falsamente atribui tal conduta de compra de votos aos seus adversários, conforme documentalmente comprovado, aliado à importância da questão vertente, tornava imprescindível a audiência presencial” (eDoc 3005. Pg. 31)



    Alegou que,



    “[...] com relação a testemunha WANILSON TEIXEIRA DE FREITAS, o r. juízo já havia apreciado a contradita apresentada pelo recorrido e decretado a preclusão da impugnação, segundo vislumbra-se no r. despacho acostado às fls. 759. (ID 116031008) Portanto, o acolhimento da contradita em audiência violou frontalmente o devido processo legal, acarretando em cerceamento à defesa do requerido. 



    Neste apecto, restou violado o princípio do juiz natural, vez que a decisão for a prolatada por Magistrados diversos; um deferiu a oitiva; outro se pronunciou pelo indeferimento da oitiva; outro sentenciou o feito.” (eDoc 3005, pg. 32)



    Suscitou, também, a nulidade da sentença condenatória frente a suposta ausência de fundamentos e “pronunciamento acerca dos fatos narrados pela defesa”. (eDoc 3005, pg. 44)



    Frente aos fundamentos expostos, requereu que o presente agravo em recurso extraordinário seja recebido, processado e julgado” a fim de determinar “o processamento do RE, para ao final, para acolher a matéria, e concedido liminarmente e antecipado os efeitos da tutela inaudita altera pars seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para anular o acórdão regional [...]”. (eDoc 3005, pg. 50)



    O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo em parecer assim ementado: 



    “ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2020. PREFEITO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 E 356 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO RE 598.365, TEMA Nº 181. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 660). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDoc 3015)



    Alegou, também, a incidência da Súmula 279 do STF, frente a necessidade de analisar fatos e provas para auferir a caracterização, ou não, do abuso de poder econômico e da captação ilícita de sufrágio. (eDOc 3015, pg. 15)



    Sob esses fundamentos, o Ministério Público posicionou-se pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário e manutenção da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:



    “O presente recurso extraordinário não pode ser admitido.



    [...] 



    A alegação de contrariedade aos incs. II, XXXIV, XXXV, LV, LX, LXI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2018)



    [...] 



     Ademais, é jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal de que inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem sobre a questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete àquele Tribunal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo: 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem a respeito de questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE n. 1.071.167-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    [...] 



    9. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em relação a alegada ofensa aos incs. II, XXXIV, XXXV, LV, LX, LXI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, considerando a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o requerimento de efeito suspensivo. 



    Publique-se e intime-se” (eDoc 3001, pg. 5 - 6)



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que foram mantidas incólumes as motivações anteriormente citadas, relativas à (i) ausência de prequestionamento frente a ausência de oposição de embargos de declaração e não apreciação, em decisão prévia do TSE, dos incisos II, XXXIV, XXXV, LV, LX, LXI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93; e (ii) incompetência do Tribunal para analisar a questão de mérito, frente a sua alegação em momento inoportuno. 



    Nesse caso, a jurisprudência desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo e aplicar o entendimento da Súmula 287 do STF. A propósito, confira-se: 



     



    ‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem’’ (ARE 1.507.842 AgR/BA, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21/10/2024). 



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recuro extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1305879 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-04-2021).



    Ademais, o agravante não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.



    Assim, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Não procede, também, a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 — Tema 339).



    Por fim, eventual acolhimento das teses expostas no apelo nobre demandariam análise de fatos e provas, qual seja, a caracterização da abuso de poder, captação ilegal de sufrágio, suposto cerceamento de defesa por indeferimento de testemunha. Desse modo, para reformar o acórdão do TSE e concluir pela ausência dos ilícitos eleitorais, seria necessário revalorar os elementos probatórios coligidos aos autos, providência vedada pela Súmula n. 279/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente